Tribunal: TJPA
Processo: 0008640-94.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008640-94.2017.8.14.0045

APELANTE/APELADO: ALEXANDRO DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, §3º C/C ART. 14, AMBOS DO CP). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, LEI 8.069/1990). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
. VÍTIMA QUE NÃO CONFIRMOU SUA VERSÃO EM JUÍZO. PROVAS ROBUSTAS PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, CP) EM DETRIMENTO DO CRIME DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL SUSTENTADO PELO SIMPLES CONLUIO COM O MENOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM FACE DO NOVO ENQUADRAMENTO JURÍDICO-PENAL. RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO QUE TANGE AO CONCURSO DE CRIMES, DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CORRUPÇÃO DE MENOR COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO CRIME DE ROUBO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRO DE SOUZA SILVA
,
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena definitiva de
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão no regime semiaberto, pela prática do
s crimes previstos no art. 157. §3°,
(segunda parte), do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, em concurso material, na forma do art. 69 do CP (Num. 5750426 - Pág. 1/7).

As razões da apelação voltam-se para a tese de insuficiência probatória em relação ao delito do art. 244-B
da Lei 8.069/1990
, pugnando por sua absolvição, bem como desclassificação do crime de latrocínio (art. 157, §3º, CP) para o delito de roubo qualificado, com incidência da atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP),
Num. 5750427 - Pág. 8/15
.

Em Contrarrazões,
Num. 5750427 - Pág. 19/23
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo,
Num. 5750428 – Pág. 6/12.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2.DO MÉRITO

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no
157, §3°, do Código Penal, na forma tentada, c/c art. 244-B, da Lei
8.069/90
.

Alega que, na fase instrutória, a vítima não foi ouvida e o réu exerceu seu direito ao silêncio, sendo inquiridos apenas os policiais.

Em relação ao latrocínio, aduziu que, inobstante a vítima ter declarado que “um dos bandidos lhe apontou a arma e disparou, porém a arma não teria funcionado”, não houve questionamento, na fase instrutória, sobre este fato, invocando o
in dubio pro reo
.

Quanto ao crime de corrupção de menores, asseverou que o menor já tinha praticado ato infracional similar ao delito de roubo com outro agente, que não o apelante, razão pela qual há indícios de que o menor já teria sido corrompido

Segundo a Denúncia, no dia 30 07/2017, o acusado, juntamente com o adolescente
W. L. P
.
, teria adentrado no estabelecimento comercial (depósito de areia) da vítima Jurandir Teixeira Oliveira Júnior e, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam a vítima para subtrair-lhe pertences: bem como a agrediram a chutes e pontapés e ainda tentaram matá-la, disparando em sua direção, entretanto, o revólver falhou.

O acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, I e II, c/c art. 121, caput e art. 14, todos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei 8.069/1990
, porém, o Juiz
A Quo
entendeu por dar definição jurídica diversa aos fatos narrados, alterando o enquadramento da figura típica para tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, do mesmo Diploma Legal), mantendo a capitulação do art. 244-B, da Lei 8.069/1990.

Com a devida
vênia
, tenho por discordar da figura típica a qual foi condenado o apelante.

Da narrativa dos fatos, somado aos demais elementos de prova, deduz-se que o apelante e o menor
W. L. P
. agiram de forma dolosa e, através de grave ameaça (emprego de arma de fogo) e violência física, subtraíram o celular da vítima.

O s
oldado Rômulo Diego de Oliveira, ao depor, declarou “
que a vítima estava com sinais de que houve agressão. Estava sujo e com roupa rasgada. que o acusado estava com revolver, porém, sem munição. Que não sabe se ele confessou o crime. Que a esposa da vítima estaria no local do fato. Que a arma foi apreendida.

Que não foi feita apreensão de munição. Se a esposa esteve no local da prisão, não se recorda. Que não lembra se a esposa fez reconhecimento. Que o assalto se deu em um depósito de areia e a prisão ocorreu uns 3 (três) quarteirões abaixo. Que ele tentou se evadir, mas não conseguiu. Que os dois (Alexandre e
W. L. P
.
) estavam na mesma casa, mas pegou primeiro o acusado”.

Fabiane Pereira Alves, ao ser inquirida em juízo, relatou
“que o acusado pediu para deixa-lo, junto a
W. L. P
.
lá no local do fato, somente isso. Que cresceram juntos. Que era de tarde. Que o acusado chegou e pediu a carona. Que não desconfiou da intenção deles. Que não falou nada. Que não viu armas com os dois. Que o
W. L. P
.

é branco”.

Wiliasmar Pereira Lopes, policial que participou da diligência que culminou na prisão do acusado, às perguntas realizadas na fase instrutória, respondeu “
que se recorda dos fatos. no dia dos fatos, recebeu um informe da central que uma dupla teria assalto de um depósito de areia no setor Campos Alves, por volta de 15, 16h. que foram no local. que constataram que a vítima era um senhor branco e falou que dois indivíduos chegaram lá a pé, um deles portando uma arma. Que tentaram fazer um assalto. Que acha que tentaram levar a moto, mas a vítima jogou a chave mais para longe. Que chegaram a ter luta corporal. Que se evadiram. Que não recorda porque se evadiram. Não se lembra se foi por causa da esposa da vítima que começou a ficar nervosa. Que a vítima disse que o rapaz estava portando a arma, apontou e acionou a tecla do gatilho. Que o depósito fica próximo ao residencial Ipê. Que eles se evadiram pelos fundos. Que eles adentraram nas quadras dessa residência. que os populares falaram que eles deveriam estar dentro de uma das residências. Que receberam informação de que estaria numa certa residência.

que quando voltou, o depoente percebeu, que o portão se abriu um pouco e fechou. Que quando puxou o portão, o loirinho estava tentando pular o muro. que o loirinho estava com a arma. Que continuaram procurando. Que não o encontraram. Que encaminharam para delegacia. quando estavam na delegacia, receberam a informação de que o acusado teria sido pego com apoio de populares, na mesma situação, dentro de uma residência. que não recorda se a vítima estava com escoriações. Que a esposa disse que o loirinho que tentou acionar o gatilho. que não sabe porque não houve deflagração do tiro. Que a arma era um revólver 32. Que depois que acompanharam na Depol. Que a senhora Fabiane apareceu na Depol, por conta própria e falou que deu carona para eles, mas não tinha ciência de que eles iam fazer isso. Que não recorda se foi apreendida munição. Que não presenciou depoimento. Que presenciou o reconhecimento da vítima em relação ao capturado, no momento da prisão. Que tinha muita gente querendo lixá-lo. Que estava a mulher da vítima. Que lembra que foi falado algo sobre celular. Não sabe se chegou a levar. Que lembra de forma muito vaga. Que lembra que foi falado na Depol que um deles era “de menor”. Que o “loirinho” já é conhecido, reincidente. Que não tinha visto o acusado, mas o loirinho já chegou a fazer apresentação dele. Que crê que o loirinho seja o Werik, que somente tem certeza se o ver”.

A vítima Jurandir Teixeira Oliveira Júnior, declarou na fase inquisitiva “
que na data de hoje como o de costume estava em sua empresa, quando por volta de 16h:15min dois homens chegaram no local e de posse de arma de fogo anunciaram o assalto; Que a arma utilizada era do tipo revólver, calibre 32; QUE um dos homens fazia a revista enquanto o segundo vigiava o local; QUE durante o assalto, o homem que estava com a arma fez várias ameaças, tendo agredido fisicamente o declarante com socos e chutes; QUE não satisfeitos um dos assaltantes apontou a arma para o declarante e puxou o gatilho, porém ouviu que a arma falhou; QUE foi roubado apenas um celular da Marca Moto G3, Cor preto, Chip (94)99202- 9693; QUE após os assaltantes terminarem o assalto, passaram a empreender fuga a pé, tendo o declarante os seguido até o setor campos altos, em frente ao Supermercado Central.

QUE ao chegar neste local, uma viatura que havia sido acionada anteriormente, chegou no local e fez a detenção de um dos assaltantes, e após uma varredura na área vieram a capturar a segundo assaltante; QUE o homem que portava a arma possui as seguintes características: moreno..."

O réu, na oportunidade ofertada para dar sua versão dos fatos, reservou-se ao seu direito constitucional de ficar em silêncio.

2.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO

Em relação ao crime relativo à subtração de objetos da vítima, o apelante se insurge apenas quanto a capitulação penal a qual lhe foi imputada, alegando que a estrutura fática denota a figura do roubo qualificado, e não latrocínio.

De uma forma bem simplista, o que diferencia o latrocínio do homicídio simples é o dolo. No latrocínio, o dolo (intenção) é de tomar o objeto ou bem à força, não há intenção de tirar a vida, mas a morte acaba acontecendo pela forma de violência que o criminoso utiliza para atingir seu objetivo de roubar.

Ao que se depreende dos autos, o réu subtraiu um celular da vítima, agindo com violência e grave ameaça, em conluio com o menor
W. L. P
. Este é o fato provado.

O depoimento da vítima na fase inquisitiva, narrando a subtração do celular, o emprego da violência e da arma de fogo e da presença de um comparsa, encontra respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório e auto de apreensão.

E, como se sabe, os elementos informativos, malgrado não se prestem, por si sós, para embasar a condenação (art. 155, caput, do Código de Processo Penal), quando concatenados com as provas coligidas em Juízo, como no caso, contribuem para a formação do juízo de certeza.

Neste sentido, transcrevo ementa de precedente do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

De outra sorte o depoimento da vítima de que o acusado teria apertado o gatilho, porém a arma não funcionou, restou isolado nos autos, não havendo provas consistentes e sólidas de que isso de fato ocorreu.

Sabe-se que o depoimento da vítima é de extrema relevância nos crimes patrimoniais, porém, deve estar solidamente ligado aos demais elementos de prova constantes nos autos, conforme já fundamentado, o que não se vislumbra nos autos.

O soldado Wiliasmar relatou que não se recordava se a arma de fogo tinha munição; a testemunha Rômulo, também policial, afirmou que não foi encontrada munição. O Auto de Apreensão não faz menção à projéteis, munição, etc.

Na oportunidade, foi feita a apreensão da arma de fogo, comprovada pelos depoimentos dos policiais e do próprio auto de apreensão, Num. 5750418 - Pág. 7, porém, se a perícia foi realizada, não juntaram aos autos, o que torna impossível a constatação acerca da eficácia e funcionalidade da arma de fogo.

Não se sabe se a arma tinha potencialidade lesiva para consumar o crime de homicídio, se houve disparo, se tinha munição.

Assim, não há como considerar que houve, sem incertezas, o
animus necandi
do apelante, e que ele atentou contra a vida da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, como entendeu o Magistrado.

De tal sorte, na ausência de provas de que o réu tinha o dolo de tirar a vida da vítima, bem como de que, de fato, disparou a arma de fogo, diante da forma violenta que se deu os fatos, o
in dubio pro reo
deve prevalecer, subsistindo-se a condenação por crime de roubo majorado, na forma do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, e não mais latrocínio.

Neste sentido,
a materialidade do crime se aperfeiçoou diante do
Auto de Inquérito por Flagrante, Num. 5750364 - Pág. 3, Boletim de Ocorrência, Num. 5750364 - Pág. 4 e Auto de Apreensão, Num. 5750418 - Pág. 7.

A autoria é incontestável, conclusão que se chega a partir dos depoimentos orais e demais elementos de prova dos autos.

Ademais, o réu não se insurge quanto a condenação pelo crime de roubo.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, ou desvigiada, o crime em tela restou consumado, visto que, apurou-se dos fatos que o réu e o menor subtraíram um celular da vítima, utilizando-se de violência e arma e fogo, empreendendo fuga e sendo apreendido mais adiante, perfectibilizando o flagrante.

2.2. CORRUPÇÃO DE MENORES

O Apelante insurge-se contra a condenação que lhe foi imposta relativo a crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei 8.069/1990, alegando insuficiência probatória.

Aduziu que o menor
W. L. P.
já havia sido corrompido, por já haver atos infracionais, em seu nome, anteriores aos fatos narrados em denúncia, sendo imperativa a sua absolvição.

O pleito não encontra amparo diante das provas colacionadas aos autos.

A materialidade é inconteste e encontra-se evidenciada no contido no auto de prisão em flagrante,
Num. 5750364 - Pág. 3,
o qual demonstra a ocorrência de roubo, onde os agentes, mediante o uso de violência e o emprego de arma de fogo, apreendida conforme auto de apreensão,
Num. 5750418 - Pág. 7,
subtraíram celular do Ofendido Jurandir Teixeira de Oliveira Júnior, evadindo-se do local, sendo que o objeto foi recuperado posteriormente.

A autoria delitiva, de igual modo, está demonstrada nos autos sobretudo pelas declarações da vítima, perante autoridade policial e das testemunhas, na fase judicial coadunados com os demais elementos de prova dos autos.

Conforme sobredito, o apelante teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, inobstante a confissão do crime na fase administrativa, porém, preferiu exercer seu direito ao silêncio.

O menor confirmou sua participação perante a autoridade policial, coadunando com o depoimento dos policiais que fizeram sua apreensão.

Está comprovada a prática do delito de corrupção de menores, pois o apelante executou a infração penal em comparsaria com o adolescente W. L. P. conforme detalhado, o qual contava, ao tempo dos fatos, com 16 anos de idade (Num. 13402211 - Pág. 17).

Não procede a alegação de que não ficou comprovado o dolo do Apelante em induzir o adolescente a praticar o

roubo com ele, ou de que, por já possuir o Infante histórico criminal, sua ação não o teria" corrompido ".

O crime em mesa é formal, o que significa dizer que a sua consumação se dá com a simples participação de menor de idade na prática delitiva empreendida por imputável, pouco importando se houve a efetiva corrupção do adolescente ou se este anteriormente praticou outros atos infracionais.

A Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça pacificou que
"
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

O Superior Tribunal de Justiça decide reiteradamente, inclusive:

Firme nesta Corte o entendimento de que o delito de corrupção de menores consiste em crime formal, sendo irrelevante o anterior envolvimento do menor com atividades ilícitas
(AgRg no AREsp 869.922, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.11.17).

Por consequência, correta é manutenção do édito condenatório do Apelante ALEXANDRO DE SOUSA SILVA também pelo cometimento do delito inserto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante da nova tipificação, reanaliso o processo dosimétrico e reviso as penas.

3. DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do CP, e o art. 244-B da Lei 8.069/1990, dispõem:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa
”.

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

3.1 ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA

A “culpabilidade” é medida do grau de reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não da natureza do crime (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n°107.213/RS, 1" Turma do STF, Rel. Cármen Lucia, j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

A culpabilidade do acusado foi normal para os delitos desta espécie.

Em relação aos “antecedentes”, atualmente, revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5, LVI, de CF/88)".

O réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás este e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é o seguinte o teor do enunciado 444:

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

A “conduta social” é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente." (Habeas Corpus n° 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ Rel Laurita Vaz j. 27.112012. Unânime. Dje 05.12.2012).

Não há provas para que demonstrem a conduta social do acusado.

A “personalidade”, refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras.

Não há elementos suficientes para analisar a personalidade do acusado.

Os “motivos do crime” são as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

As “circunstâncias do crime” são elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa. estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado etc.

O uso de arma de fogo revela maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual promovo a exasperação da pena-base em relação a este vetor.

Ressalto que é pacífico o entendimento de que, havendo duas majorantes, uma pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria da pena, influenciando na pena-base. Precedente
STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021.

A vetorial “consequências do crime”, diz respeito a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não vislumbro consequências que ultrapassem o tipo penal, mantendo a circunstância neutra.

O comportamento da vítima em nada influiu na prática do delito, razão pela qual não pode ser levado em consideração para aumentar a pena-base.

Do exposto, considerando que há um vetor negativo (circunstâncias) apurado na análise das circunstâncias judiciais, justificando a pena-base acima do mínimo legal
(
RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber)
,
fixo-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, aplicando-se a atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP), operada na fase inquisitiva, a pena provisória reduz ao mínimo legal, sendo fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexiste causa de diminuição de pena na terceira fase, porém, deve incidir o aumento da pena relativo ao concurso de agentes, na fração de 1/3, ocasião em que a pena do réu
Alexandre de Sousa Silva, restou definida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e
13 (treze) dias-multa, em relação ao crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CP
.

3.2. CORRUPÇÃO DE MENORES – DOSIMETRIA

O Juiz A Quo, ao realizar a dosimetria, assim dispôs:

“
Considerando que o condenado ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau normal ao tipo penal, e primário e os antecedentes que constam nas certidões as fls. 56/58, não podem ser levados em conta nesta fase de aplicação da pena em obediência a Súmula n° 444 STJ: conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal: motivos e circunstâncias inerentes ao crime; consequências de gravidade mínima, já que não houve prova efetiva de que o adolescente se corrompeu com a pratica do delito. O comportamento da vítima (no caso o adolescente) influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-Ihe a pena base no grau mínimo do art. 244-B, caput da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Inexistem agravantes. Sendo a pena mínima fixada no mínimo legal, não há que se falar em atenuantes em obediência à Súmula n°,231/STJ, razão pera qual, mantenho a pena até aqui aplicada em 01 (um) ano de reclusão, pena esta que, na inexistência de majorantes e minorantes.

Considerando a análise da pena escorreita, não merece reparos.

3.3. CONCURSO DE CRIMES

A teor do que dispõe o art. 70, do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Da narrativa dos fatos denota-se que o crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra.

Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o apelante praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal, conforme entendimento esposado no seguinte julgado:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO. AÇÕES DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. Para se concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório, providência inviável no veio restrito e mandamental do habeas corpus.

2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes. 3. Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. 4. Ordem parcialmente concedida." (HC 411.722/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 8/2/2018. DJe 26/2/2018)

Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos.

Logo, discordando do entendimento do Magistrado, aplico o art. 70 do Código Penal, que assim colaciona:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Considerando o concurso formal próprio e, aplicando-se a fração de 1/6, fixo a pena definitiva de ALEXANDRO SOUSA E SILVA em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ressalto que “
não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos
" (AgRg no AREsp n. 1.229.946⁄PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25⁄4⁄2019).

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para desclassificar o delito de Latrocínio (art. 157, §3º, CP) imposto na sentença para o roubo majorado previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei 8.069/1990, redimensionando a pena definitiva de ALEXANDRO DE SOUSA SILVA para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

É o voto.

Belém, 23/11/2023